Tribunal: CARF
Processo: 13706.006583/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.006583/2008-42
ACÓRDÃO
2001-007.727 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS DA GAMA CARDOSO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, mediante apresentação da decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, considerando, por conseguinte, os
pagamentos realizados, em mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.727 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006583/2008-42
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/51):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 07 a 11, em que foi
apurada a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 42.560,00
por falta de apresentação do acordo homologado em juízo e da comprovação do efetivo
pagamento (fl. 10).
Em virtude dessa infração, foi alterado o imposto a restituir do Interessado de R$
10.955,67 para R$ 2.545,59 mais os devidos acréscimos legais.
A descrição dos fatos e o devido enquadramento legal constam na notificação em pauta.
Inconformado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 2 a 5, alegando que
apresentou inicialmente petição inicial e decisão judicial homologando a pensão
alimentícia de seus filhos. Junta a mesma documentação e o recibo do recebimento de R$
42.560,00 pela sua ex-esposa. Alega a seguir que a comprovação do efetivo pagamento da
pensão é exigir a apresentação de prova impossível e faz referência às decisões reiteradas
do Conselho de Contribuintes de não sustentar o lançamento fiscal com esse vício (fl. 4).
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Não comprovada a dedução de pensão alimentícia para fins de cálculo do imposto de
renda pessoa física, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente bem assim os efetivos pagamentos,
é de se manter o lançamento.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados e
documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
Cientificado da decisão de primeira, em 21/08/2014 (fls. 54), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 16/09/2014, recurso voluntário (fls. 63/69), insurgindo-se
contra a decisão recorrida, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, no sentido de que o pensionamento aos filhos/alimentandos foi
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.727 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006583/2008-42
3
deduzido corretamente, ao teor dos documentos já anexados, os quais são suficientes e idôneos
para tal comprovação, devendo assim ser restabelecidos os valores declarados. Reafirma ainda
que a comprovação do efetivo pagamento dos aludidos valores seria exigir apresentação de prova
impossível. Cita jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao
final, o cancelamento do lançamento fiscal, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/99.
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 106),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa das despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor total de
R$ 42.560,00, por falta de apresentação da decisão judicial e/ou acordo homologado
judicialmente, bem como a comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2005.
Inicialmente, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários
aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.727 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006583/2008-42
4
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Cabe ressaltar por pertinente, que a dedução de pensão alimentícia judicial
somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento ocorreu em conformidade com
os termos da decisão ou acordo homologado judicialmente. Noutras palavras, para ter direito à
dedução o contribuinte deverá necessariamente comprovar o efetivo pagamento e apresentar a
decisão judicial que determinou o respectivo pensionamento.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 47/51),
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 7/10), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trouxe, como
lhe competia e por imprescindível, o acordo judicial homologado nos autos da separação judicial
posteriormente convertida em divórcio, onde restou fixada a verba alimentar aos filhos Artur e
Paula Alonso Gama, bem como a petição inicial que culminou com homologação, por sentença, da
conversão de separação consensual em divórcio (fls. 50/51) – me convenço do acerto da decisão
proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 67),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Em relação à documentação comprobatória, o contribuinte anexou aos autos a cópia da
sentença proferida em 2003 na 6a Vara de Família da Comarca da Capital, da conversão
de separação em divórcio (fls. 15 e 16), na qual não se identifica o processo de
separação de que faz parte.
A seguir, juntou aos autos uma petição inicial de separação judicial do ano de 2000, na
qual se constata a falta do carimbo de protocolo na justiça (fls. 17 a 22).
Às fls. 16 da sentença descrita no 1o parágrafo, foi homologado o acordo de fls. 2 a 4 (três
folhas) e, no entanto, não estão confirmados os termos do acordo.
Cabe ao Interessado trazer aos autos o acordo homologado judicialmente em
atendimento às exigências da legislação que rege a matéria acima transcrita.
Quanto à efetividade dos pagamentos da pensão aos alimentados Artur Alonso Gama e
Paula Alonso Gama o Interessado trouxe a cópia do recibo de fls. 23, alegando que pagou
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.727 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006583/2008-42
5
a pensão em espécie e a impossibilidade de comprovar por meio de depósitos em conta
corrente, transferências bancárias etc....a pensão que está abrigado a pagar.
O recibo apresentado não supre a demonstração inequívoca da transferência dos recursos
para os beneficiários da pensão.
Dessa forma, mantém-se a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial, por duas
razões devidamente descritas e fundamentadas, a saber:
1a) a falta de apresentação do acordo judicial; e,
2a) a falta de comprovação da efetividade do pagamento.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO que resultou na alteração do imposto a restituir do Interessado de R$
10.955,67 para R$ 2.545,59 mais os devidos acréscimos legais.
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que os documentos
que instruem a peça recursal, por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido, sendo
necessário averiguar o acordo judicial homologado na separação consensual convertida em
divórcio, visando promover a conferência dos requisitos indispensáveis ao deferimento das
deduções levadas ao ajuste anual, observadas as normas do direito de família, bem como apurar a
forma de pagamento convencionada pelas partes.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil tanto do
acordo homologado na ação de separação judicial, quanto do efetivo pagamento nos moldes do
aludido acordado judicial celebrado, não se mostrando suficiente para comprovar a verba
alimentar paga aos filhos/alimentandos, o recibo apresentado (fls. 23), constituindo, por
conseguinte, o pagamento realizado, em mera liberalidade – correta é manutenção do
lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente
a glosa operada.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.727 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.006583/2008-42
6

Fl. 112
DF CARF MF
Original